Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO. LOJA COMERCIAL. ALTERAÇÃO DE FACHADA. ABUSO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. MULTAS. ANULAÇÃO. PERTINÊNCIA. REGRAMENTO CONDOMINIAL. ATIVIDADE COMERCIAL VEDADA. UTILIZAÇÃO DE GÁS. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO CONDOMÍNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no Estatuto Processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
5. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
6. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, o caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do c. STJ, o que não se configura pela mera ausência dos vícios apontados.
7. Embargos de Declaração opostos pelas partes conhecidos e não providos.